Tribunal: STF
Processo: ARE 1358621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Não há que se falar em decadência na hipótese de constituição do crédito tributário de tributos sujeitos a lançamento por homologação, uma vez que, inexistindo pagamento antecipado a homologar, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração ao Fisco, independentemente do adimplemento da dívida. Portanto, inaplicável o prazo decadencial a que se refere o artigo 150, § 4° do CTN. 2. Por outro lado, no que tange à prescrição, o E. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Resp n° 1.120.295 - SP (DJe 21.05.2010), em sede de recurso julgado no regime do artigo 543-C, do CPC, consolidou o entendimento no sentido de que o termo a quo para contagem do prazo prescricional, em hipótese de tributo regularmente declarado em DCTF, é a data da entrega da declaração ao fisco. 3. Em 29/11/2004, o impetrante apresentou declaração de compensação - DCOMP, referente a débitos de IRRF incidente sobre as aplicações financeiras de renda fixa, com vencimento em 10/07/2002, e sobre remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, com vencimento em 02/05/2002 a 16/12/2002, dando origem ao processo administrativo n° 10768.008183/2005-25.Em 30/11/2004, o impetrante apresentou Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informando a DCOMP com saldo zero. 4. A compensação declarada pela autora extinguiu os créditos tributários, extinção essa que, contudo, ficou sujeita à condição resolutória consistente na ulterior homologação da compensação, expressa ou tácita, no prazo de 5 cinco anos, por força dos §§ 2.° e 5.° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, na redação das Leis 10.637/2002. 5. No período de tempo decorrido entre a apresentação do pedido de compensação, a Receita Federal do Brasil estava proibida de encaminhar os créditos tributários compensados para inscrição na Dívida Ativa da União, para promover sua cobrança mediante execução fiscal, porque estavam extintos pela compensação, ainda que esta permanecesse sujeita, no prazo de 5 anos, à condição resolutória de sua ulterior homologação, expressa ou tácita. 6- Sob a ótica do contribuinte o pedido de compensação extingue o crédito tributário, que não lhe pode ser exigido enquanto não se verificar, expressamente, a condição resolutiva (não homologação da compensação ou, como no caso, pedido de cancelamento). 7- Já sob a ótica da Fazenda Pública, a partir da ocorrência da condição resolutiva consistente na não homologação expressa da compensação (ou pedido de cancelamento da compensação formulado pelo contribuinte), produzem-se retroativamente todos os efeitos dessa decisão, restabelecendo-se o crédito tributário indevidamente compensado, o que permite a exigência de todos os encargos legais, com efeitos retroativos, como se a compensação não houvesse existido, uma vez que dela decorre também a confissão de débito, nos termos do 6. ° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 10.833/2003. 8- Se de um lado a compensação extingue o crédito tributário mediante condição resolutória impedindo a inscrição do débito na Dívida Ativa da União e a promoção, por esta, da execução fiscal, de outro lado constitui também uma confissão de débitos que, se não homologada a compensação, passa a produzir todos os seus efeitos, inclusive o de interromper a prescrição, nos termos do inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 9- Como se observa, ainda que a constituição seja considerada na data da entrega da DCTF, é certo, de qualquer modo, que houve pedido de compensação em 29/11/2004. Desse modo, o início do prazo prescricional ocorreu apenas em 29/09/2009, quando da decisão que considerou não declarada a compensação, de modo que resta afastada a prescrição. 10- No caso dos autos, conforme cópia da decisão administrativa impugnada (fls. 154), a Declaração de Compensação apresentada pela impetrante foi tida como não declarada, ou seja, não foi conhecida, ao fundamento de não ter sido formulado pedido por meio eletrônico, através do Programa PER/DCOMP, como determinava a Instrução Normativa n° 432/04, artigos e 2° e 3°. 11- A pretensão de auferir, por meio da via judicial, direito essencialmente patrimonial relativo à compensação de débitos é veiculável mediante ação de conhecimento, já que deve ser calculado o montante a ser devolvido, se há novos débitos a serem compensados, com a consequente verificação da ordem de imputação destes pagamentos prevista na legislação tributária, relatados todos os possíveis débitos, seus valores, datas de vencimento, o que demanda ampla dilação probatória, incabível na via mandamental. 12- Com efeito, a via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, incumbindo às partes trazer aos autos prova pré -constituída do direito alegado, demonstrando de plano sua pretensão, sob pena



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV; LV, 93, IX; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXV; LV, 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão reside na verificação da ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário retratado na Inscrição em Dívida Ativa n° 70.2.10.000067-43. É questão pacificada que, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se considera constituído o crédito tributário na data da entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, dispensando-se qualquer outra providência por parte do fisco, in verbis:



    (...)



    Destarte, não há que se falar em decadência na hipótese de constituição do crédito tributário de tributos sujeitos a lançamento por homologação, uma vez que, inexistindo pagamento antecipado a homologar, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração ao Fisco, independentemente do adimplemento da dívida. Portanto, inaplicável o prazo decadencial a que se refere o artigo 150, § 4° do CTN. Por outro lado, no que tange à prescrição, o E. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Resp n° 1.120.295 - SP (DJe 21.05.2010), em sede de recurso julgado no regime do artigo 543-C, do CPC, consolidou o entendimento no sent o de que o termo a quo para contagem do prazo prescricional, em hipótese de tributo regularmente declarado em DCTF, é a data da entrega da declaração ao fisco:



    (...)



    Postas essas premissas, verifico, no caso concreto, não ter ocorrido a prescrição alegada pela impetrante. Em 29/11/2004, o impetrante apresentou declaração de compensação - DCOMP, referente a débitos de IRRF incidente sobre as aplicações financeiras de renda fixa, com vencimento em 10/07/2002, e sobre remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, com vencimento em 02/05/2002 a 16/12/2002, dando origem ao processo administrativo n° 10768.008183/2005-25. Em 30/11/2004, o impetrante apresentou Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informando a DCOMP com saldo zero. Como o pedido de compensação data de novembro de 2004, lhes são aplicáveis todas as disposições da Lei 9.430, na redação que lhe foi dada pela Lei 10.637/2002. Com efeito, a compensação declarada pela autora extinguiu os créditos tributários, extinção essa que, contudo, ficou sujeita à condição resolutória consistente na ulterior homologação da compensação, expressa ou tácita, no prazo de 5 cinco anos, por força dos §§ 2.° e 5.° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, na redação das Leis 10.637/2002. No período de tempo decorrido entre a apresentação do pedido de compensação, a Receita Federal do Brasil estava proibida de encaminhar os créditos tributários compensados para inscrição na Dí ida Ativa da União, para promover sua cobrança mediante execução fiscal, porque estavam extintos pela compensação, ainda que esta permanecesse sujeita, no prazo de 5 anos, à condição resolutória de sua ulterior homologação, expressa ou tácita. Em outras palavras, a partir da formulação do pedido de compensação deixou de existir crédito tributário exigível porque extinto por aquele ato do contribuinte, ainda que tal extinção permanecesse temporariamente sujeita à indigitada condição resolutória. Sem a existência de crédito tributário, descabe falar em prescrição no período de tempo que decorreu entre a apresentação da compensação. Sob a ótica do contribuinte o pedido de compensação extingue o crédito tributário, que não lhe pode ser exigido enquanto não se verificar, expressamente, a condição resolutiva (não homologação da compensação ou, como no caso, pedido de cancelamento). Já sob a ótica da Fazenda Pública, a partir da ocorrência da condição resolutiva consistente na não homologação expressa da compensação (ou pedido de cancelamento da compensação formulado pelo contribuinte), produzem-se retroativamente todos os efeitos dessa decisão, restabelecendo-se o crédito tributário indevidamente compensado, o que permite a exigência de todos os encargos legais, com efeitos retroativos, como se a compensação não houvesse existido, uma vez que dela decorre também a confissão de débito, nos termos do 6.° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 10.833/2003:



    (...)



    Se de um lado a compensação extingue o crédito tributário mediante condição resolutória impedindo a inscrição do débito na Dívida Ativa da União e a promoção, por esta, da execução fiscal, de outro lado constitui também uma confissão de débitos que, se não homologada a compensação, passa a produzir todos os seus efeitos, inclusive o de interromper a prescrição, nos termos do inciso IV do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional: 



    (...)



    Como se observa, ainda que a constituição seja considerada na data da entrega da DCTF, é certo, de qualquer modo, que houve pedido de compensação em 29/11/2004. Desse modo, o início do prazo prescricional ocorreu apenas em 29/09/2009, quando da decisão que considerou não declarada a compensação, de modo que resta afastada a prescrição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente